Tribunal: STF
Processo: Rcl 86793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ACIDENTE DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 828.040 – TEMA 932. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JULGADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECLAMAÇÃO E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Serpa Transportes Ltda., em 20.4.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010427-34.2021.5.03.0027, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 828.040-RG, Tema 932:



    “ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. A preocupação com a saúde e segurança do trabalhador no Brasil, talvez motivada pela expectação diuturna de imenso número de vítimas fatais em acidente do trabalho, motivou o legislador constituinte a alçar em nível constitucional as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, obrigando o patrão a adotar medidas tendentes a garantir a integridade física do trabalhador. Desta forma, cabe ao empregador adotar todas as medidas necessárias para assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores na execução de suas atividades dentro da empresa. Ao descuidar-se da observância integral das normas de segurança tendentes a garantir a integridade do empregado, o empregador não pode ser isentado da culpa pelo infortúnio sofrido, devendo responder pelas consequências advindas do acidente, impondo-se-lhe a responsabilização correlata” (fl. 2, doc. 5).



    2. A reclamante alega que, “ignorando a inexistência de culpa ou dolo, de ato ilícito praticado pelo empregador e analisando a natureza da ocorrência momentânea e não a natureza da atividade empresarial, em total afronta ao decidido no Leading RE 828.040 – Tema 932 – o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região entendeu pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva. Sequer observou se a atividade desenvolvida pela empresa estava na relação do artigo 193 da CLT desconsiderando as teses jurídicas fixadas por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 932” (fls. 1-2, doc. 1).



    Afirma que o “Tribunal Superior do Trabalho, a quem competia revisitar a decisão guerreada e adequá-la às decisões vinculantes deste E. STF, ao invés de apreciar o recurso empresarial, criou óbice inexistente na legislação unicamente para não revisar a decisão” (fl. 2, doc. 1).



    Esclarece que, “em atenção à boa-fé processual e ao princípio da cooperação, (...) apresentou em 24/04/2023 a Reclamação 59.299/MG, em face da decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja relatoria coube à ilustre Ministra Cármen Lúcia” (fl. 3, doc. 1).



    Informa que o “Tribunal Superior do Trabalho, órgão hierarquicamente superior e quem deveria ter dado o correto enquadramento fático/jurídico adequando a decisão recorrida e preservando a autoridade das decisões proferidas pelo E. STF, esquivou-se de sua responsabilidade constitucional e manteve a decisão proferida pelo Regional. Após a decisão que inadmitiu o recurso empresarial foi apresentado Recurso Extraordinário, cujo tramite foi obstado. Contra tal decisão foi apresentado o respectivo Agravo de Instrumento” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta não ter havido “observância da ratio decidendi firmada no julgamento do precedente vinculante do Tema 932 pelo E. Tribunal Regional do Trabalho violando frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte. Este também foi entendimento da Segunda Turma deste E. STF que no julgamento da Reclamação 45.675/SP reafirmou que no julgamento do Tema 932 o Colegiado circunscreveu a delimitação das hipóteses constitucionalmente legitimas de configuração de responsabilidade objetiva” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “o próprio Supremo Tribunal Federal confirmou por meio de decisões proferidas em Reclamações Constitucionais que a ratio decidendi firmada no julgamento do Tema 932 está a delimitação das hipóteses constitucionalmente legítimas de configuração de responsabilidade objetiva do empregador por danos oriundos de acidente do trabalho, equivocou-se o Tribunal Regional do Trabalho ao aplicar a aludida teoria em casos não descritos no art. 193 da CLT” (fl. 10, doc. 1). 



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento do processo 0010427-34.2021.5.03.0027, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC)” (fl. 11, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja esta reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento do TEMA 932 e em razão disto cassar integralmente a decisão proferida pelo TRT 3ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0010427-34.2021.5.03.0027 absolvendo integralmente a reclamante da condenação imposta” (fl. 11, doc. 1). 



    3. A presente reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 59.299 (doc. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter a responsabilidade civil da reclamante por acidente do trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 828.040-RG, Tema 932.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. A reclamante não juntou nesta reclamação todas as decisões e os andamentos processuais da Justiça do Trabalho. 



    Entretanto, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido na origem, e agravo no recurso de revista, que teve o seguimento negado pelo seu Relator no Tribunal Superior do Trabalho.



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo interno, desprovido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados por decisão monocrática do Presidente da Terceira Turma desse Tribunal especializado.



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso extraordinário, não admitido no Tribunal Superior do Trabalho, com base na Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal.



    Contra essa decisão a reclamante interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.575.544, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (fl. 219, doc. 4).



    Tem-se no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal que o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.575.544, interposto por Serpa Transportes Ltda. contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho teve o seguimento negado pelo Ministro Edson Fachin, por incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal.



    Assim, a pretexto de alegado descumprimento da tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 828.040-RG, Tema 932, a reclamante pretende trazer novamente a matéria veiculada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.575.544 e na Reclamação n. 59.299, para ser reexaminada neste Supremo Tribunal. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível a reclamação na qual, por via oblíqua, pretende-se reformar decisão deste Supremo Tribunal, como ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA A ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 83.692-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2025).



    “RECLAMAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Decisão agravada que assentou ser incabível a reclamação para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. II – QUESTÃO DISCUTIDA 2. O cabimento da reclamação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. É incabível a reclamação que visa a rediscussão de matéria já decidida por esta Suprema Corte. 4. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada mediante a interposição de recursos adequados. III – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 74.336-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2025).



    “2. Conforme narrado na decisão agravada, em face da decisão reclamada, proferida pelo TST, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1.164.491. Em 12.11.2018, neguei seguimento ao ARE, em decisão que foi objeto de embargos de declaração. Em 20.12.208, antes do julgamento dos embargos, a parte ajuizou a presente reclamação, com pedido de medida liminar dirigido, inclusive, ao Presidente do STF, em razão do recesso forense. 



    3. Como se vê, o que o reclamante pretende, em verdade, é a rediscussão do decidido em decisão monocrática no ARE 1.164.491, o que somente pode ocorrer pela interposição dos recursos cabíveis. É juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros. 



    5. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Aplico à parte agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (Rcl n. 32.896-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora